Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação Ordinária. Indeferimento da inicial. Descumprimento da ordem de emenda. Embargos de declaração sem pedido de efeito suspensivo. Decisão mantida. Extinção sem mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321 c/c 485, I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença pode ser anulada em razão da ausência de apreciação dos embargos de declaração; (ii) definir se a extinção do processo, por inépcia da petição inicial, foi adequada diante do não atendimento da ordem de emenda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 321 do CPC, a não observância da determinação judicial de emenda da inicial, no prazo fixado, autoriza o indeferimento da peça inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
4. A interposição de embargos de declaração não suspende o prazo para cumprimento da decisão interlocutória, salvo se houver expressa decisão judicial nesse sentido, conforme art. 1.026 do CPC.
5. A omissão na apreciação dos embargos de declaração, embora equivocada, não suspende o dever de emendar a inicial e não invalida a extinção do feito por inércia do autor.
6. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC exige que o autor atue diligentemente para viabilizar o prosseguimento do processo, sendo insuficiente a simples reiteração de pedidos sem atender à determinação judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia do autor em cumprir a ordem de emenda da petição inicial, mesmo após concessão de prazo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A ausência de apreciação de embargos de declaração não suspende o prazo para cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, salvo se houver expressa decisão judicial nesse sentido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 321, parágrafo único; 485, I; 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366852, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 25.08.2021, e Acórdão 1798304, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06.12.2023.